Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. PEDIDO DE CARTA DE QUITAÇÃO PARA RETIRADA DOS DADOS. NEGADO. PROTESTO MANTIDO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que os bancos réus providenciem o cancelamento do protesto realizado em nome da autora, no valor de R$ 9.402,87 (nove mil quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos), sob pena de multa diária, bem como condenou os requeridos a pagarem, de forma solidária, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer e danos morais. Narrou que é cliente do Banco réu desde 22/09/2005, e que no ano de 2023 realizou acordo com o primeiro requerido para quitar todos os débitos existentes, cujos termos foram efetivamente cumpridos e reconhecidos pela parte ré. Observou que, mesmo diante do cumprimento da obrigação, teve o seu nome protestado no 10° Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia, no valor de R$ 9.402,87 (nove mil quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos), e mesmo após a quitação integral de todas as dívidas, o protesto não foi retirado. Salientou que tentou por várias vezes obter a carta de anuência para proceder com a respectiva baixa, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso próprios e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 6548688 e ID 654648694). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65648691 e ID 65648699).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas pelos requeridos para apreciação dessa Turma Recursal consistem nas teses de legitimidade do protesto e consequente ausência de dano moral e do dever de indenizar.
6. Em suas razões recursais, o primeiro requerido, ora recorrente, alegou que restou incontroversa a inadimplência da autora, vez que confessou ter firmado acordo acerca do seu contrato de cartão de crédito. Pontuou que nos seus registros sistêmicos não foi identificado cartão de crédito vinculado à recorrida, nem negativação de seu nome. Salientou que não é seu dever proceder a baixa do protesto, e sim da autora que deu causa à inadimplência. Destacou que não foi comprovada a existência de transtornos e aborrecimentos que incorressem na comprovação do dano moral. Explicou que, embora o protesto tenha relação com a dívida objeto do acordo, seu apontamento ocorreu em data anterior ao acordo, assim, após a quitação da obrigação, se fazia necessário o pagamento dos emolumentos referentes às custas cartorárias. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito, e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se fixe a indenização pautada na razoabilidade e na proporcionalidade.
7. O segundo requerido alegou em suas razões recursais que agiu corretamente quando negativou e protestou o nome da autora, já que essa estava inadimplente. Pontuou que, após o cumprimento da obrigação, bastava a recorrida se dirigir à sua agência e retirar a carta de anuência, já que é ônus da parte efetuar a baixa no registro de protesto. Reiterou que o protesto foi inscrito de forma regular, ante o inadimplemento, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pelo banco. Observou que para a reparação moral, competia à autora instruir a petição inicial com provas suficientes, o que não foi feito. Frisou que se ocorreu transtorno ou aborrecimento, esses se deram por culpa exclusiva da autora, não havendo qualquer nexo causal com a conduta do banco. Salientou que não se apresentaram configurados os elementos que caracterizam a responsabilidade e o consequente dever de indenizar. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja reformada a r. sentença na sua totalidade.
8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Ressalte-se que ainda não houve o início da fase de cumprimento de sentença, de forma que não há o que se falar em prejuízo.
9. É fato incontroverso o registro do protesto no nome da recorrida. Analisando os autos, na declaração do primeiro requerido (ID 65648596), a autora, em 04/01/2023, não tinhas mais nenhum débito a ser pago. Contudo, conforme certidão do órgão de proteção ao crédito (ID 65648591, p. 2), emitida em 20/02/2024, ainda constava o registro do referido protesto no valor de R$ 9.229,89 (nove mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos). No comprovante emitido pelo Cartório de Notas e Protestos (ID 65648592) consta que o primeiro recorrente era credor de tal valor. Resta demonstrado que a manutenção do protesto do nome da autora foi dada indevidamente, uma vez que a obrigação já havia sido cumprida.
10. É devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano - indenização por danos morais in re ipsa. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018).
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Destaque-se que a autora ficou por mais de 1(um) ano com o nome indevidamente protestado. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, à razão de 50% para cada um dos recorrentes.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.